Tribunal: TJDFT
Processo: 0717210-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO REALIZADA NO PORTAL ELETRÔNICO. TERMO DE QUITAÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLARAÇÃO DESACOMPANHADA DOS REQUISITOS PARA AVERBAÇÃO REGISTRAL. RESPONSABILIDADE DO FIDUCIÁRIO. NOTAS DEVOLUTIVAS. COMUNICAÇÃO À GERENTE DA INSTITUIÇÃO VIA APLICATIVO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS. POSSIBILIDADE. MEIO OPORTUNIZADO PELO PRÓPRIO BANCO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO NO PATAMAR MÍNIMO. RAZOABILIDADE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. O caso versa sobre averbação de cancelamento de alienação fiduciária que não foi efetuada pelo ofício registral competente em que se discute a responsabilidade da instituição financeira pela omissão na entrega de toda a documentação necessária para prática do ato registral.
2. Nas hipóteses de duplicidade de intimações válidas, ou seja, publicação da sentença no Diário de Justiça, bem como expedição de intimação pelo PJe, prevalece o ato realizado no portal eletrônico, conforme julgamento do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a boa-fé e a interpretação mais favorável ao jurisdicionado (Precedente: Embargos de divergência em agravo em recurso especial no 1.663.952/RJ. RELATOR: Ministro Raul Araújo, Corte Especial). Preliminar de intempestividade rejeitada.
3. A instituição financeira fiduciária deve, de acordo com o art. 25, §1o, da Lei 9.514/97, fornecer o respectivo termo de quitação ao fiduciante no prazo de 30 dias, a contar da quitação integral dos débitos decorrentes do contrato de financiamento imobiliário. No caso, em que pese a entrega do termo imposto legalmente, verifica-se que a instituição financeira não providenciou toda a documentação necessária (autenticações, reconhecimento de firma, assinatura reconhecida por certificado digital) para possibilitar a averbação da baixa da constrição.
4. As exigências impostas pelo oficial registrador em sucessivas notas devolutivas estão amparadas pela legislação que rege os registros públicos, assim como pelos normativos da Corregedoria desta Corte, de modo que não pode a instituição financeira se furtar do dever de colaborar integralmente para a prática do ato registral.
5. Há evidências concretas nos autos de que as notas de exigência foram comunicadas à apelante por meio de conversas individuais com a gerente (preposto) da instituição através de aplicativo de mensagens instantâneas. Não é razoável, assim, que o banco coloque à disposição do consumidor um meio de contato direto com seu funcionário para, posteriormente, tentar se eximir das responsabilidades advindas do mau uso deste mecanismo.
6. A condenação em honorários sucumbenciais na origem se pautou pelo patamar mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) do valor da causa, de forma que não se verifica qualquer excesso no arbitramento. De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos fixou a tese de o arbitramento de honorários por equidade só é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e não provida.